Tribunal: STF
Processo: RE 1333168
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de recurso extraordinário, amparado na alínea a do permissivo constitucional, interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça daquele estado mediante o qual julgou procedente representação de inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei nº 3.773/2020 do Município de Tietê.



    Referido diploma legislativo prevê a obrigatoriedade de que hospitais e maternidades, públicos ou privados, forneçam aos pais ou responsáveis por recém-nascidos orientação e treinamento de primeiros socorros voltados para situações de engasgamento.



    A Corte de origem reconheceu vício no processo legislativo por vislumbrar que a norma, oriunda de iniciativa parlamentar, cria obrigações para os órgãos públicos de saúde, imiscuindo-se, portanto, em matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 



    Reconheceu, outrossim, vício material por ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    Julgou a ação parcialmente procedente, declarando a norma inconstitucional se aplicada aos órgãos públicos de saúde.



    No recurso extraordinário, sustenta o recorrente violação dos arts. 2º; 5º; e 61, § 1º, da Constituição Federal.



    Aduz que a matéria em debate não é reservada à iniciativa do Poder Executivo, haja vista não tratar dos temas submetidos à reserva de administração, mas verdadeira política pública.



    Sustenta, também, que a solução encontrada pelo Tribunal de Justiça cria diferença inadmissível entre o serviço público e o privado, uma vez que em relação a este foi mantida a obrigatoriedade de orientação e treinamento.



    Apresentadas contrarrazões, o recurso extraordinário foi admitido.



    Decido.



    Não merece prosperar inconformismo.



    Eis o inteiro teor do diploma impugnado:



    Art. 1º Ficam os hospitais e maternidades da rede pública e privada de saúde na cidade de Tietê, obrigados a fornecerem aos pais ou responsáveis de recém-nascidos, orientação e treinamentos de primeiros socorros voltados para situações de engasgamento, aspiração de corpo estranho para prevenção de morte súbita de recém-nascidos. 



    § 1º. As orientações, assim como o treinamento serão ministrados antes da alta do recém-nascido. 



    § 2º. O treinamento de que trata o caput poderá ser realizado individualmente ou em turma. 



    Art. 2º Fica facultado aos pais e/ou responsáveis à adesão ou treinamento oferecido pelos hospitais e maternidades, devendo em caso de rejeição assinar termo de sua intenção.



    Art. 3º Os hospitais e maternidades deverão afixar, em local visível, cópia da presente Lei. 



    Art. 4º Os hospitais e maternidades terão o prazo de 120 dias, a contar da publicação desta Lei, para se adequarem as normas vigentes. 



    Art. 5º. As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamentária própria. 



    Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou parcialmente inconstitucional o diploma legal transcrito por considerar que o Poder Legislativo não poderia ter criado novas obrigações para os órgãos de saúde pública, vinculados ao Poder Executivo, restando caraterizado o vício formal em virtude do não atendimento das regras do processo legislativo preconizadas na Constituição Federal e de reprodução obrigatória nas constituições dos estados.



    A jurisprudência desta Corte tem caminhado no sentido de que as hipóteses de iniciativa reservada ao Poder Executivo devem ser interpretadas de modo estrito, haja vista que retiram do Poder Legislativo, cuja função precípua é a criação de leis, certos âmbitos de atuação. 



    Assim, tem-se entendido que somente as matérias que se relacionem diretamente com os temas tratados no art. 61, § 1º, da Constituição Federal de 1988 ou que digam respeito à chamada “reserva de administração”, ou seja, aquelas questões que se inserem no âmago da atividade administrativa, é que devem ser reservadas à iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo. 



    No caso dos autos, a lei cria expressamente novas atribuições para servidores da rede pública de saúde ao preverem a obrigatoriedade de disponibilização, por parte daqueles, de treinamentos de primeiros socorros a quaisquer responsáveis por recém-nascidos, o que a meu sentir, adentra no âmbito das matérias cujo processo legislativo para sua regulamentação deve ser deflagrado pelo Poder Executivo.



    Sobre o tema, já decidiu a Corte:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.257/2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLÍTICA DE REESTRUTURAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. INOBSERVÂNCIA DA EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. A Lei Estadual 12.257/2006, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre política pública a ser executada pela Secretaria de Estado da Saúde, com repercussão direta nas atribuições desse órgão, que passa a assumir a responsabilidade pela qualificação técnica de hospitais filantrópicos, e com previsão de repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde (art. 2º). 2. Inconstitucionalidade formal. Processo legislativo iniciado por parlamentar, quando a Constituição Federal (art. 61, § 1º, II, c e e) reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tratem do regime jurídico de servidores desse Poder ou que modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos. 3. Ação Direta julgada procedente” (ADI nº 4.288, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 13/08/2020).



    No mesmo sentido, realizando-se interpretação a contrario sensu, o precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral em que a Corte assentou que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (ARE nº 878.911-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2016).



    Ante o exposto, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator Documento assinado digitalmente